Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708660-75.2021.8.07.0020 RECORRENTE: VALTER GOMES BARBOSA RECORRIDOS: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, JULIO ALBERTO GOMES FAIAD, FERNANDA OLIVIERI CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O ESTADO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão exercida pelo apelante, que pretende obter a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que alega haver experimentado. 1.1. O Juízo singular julgou o pedido improcedente ao fundamento de ausência de provas a respeito do fato constitutivo da pretensão do demandante. 2. O julgamento proferido nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, após manifestação das partes no sentido de inexistir interesse na produção de provas, não caracteriza cerceamento de defesa. De acordo com o art. 357 do CPC, aliás, o julgamento antecipado do mérito dispensa o proferimento de decisão saneadora. 3. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito, em sentido lato, nos moldes do art. 186, em composição com o art. 927, caput, do Código Civil, ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista o art. 927, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 4.1 A hipótese ora em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito. 5. No caso em deslinde não foi comprovada a existência do ato ilícito indenizatório aludido. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, defendendo a inexistência de decisão de saneamento e organização do processo, que se mostra necessária para estabelecer os pontos controvertidos, definir o ônus da prova e delimitar as questões de direito relevantes para o mérito da causa. Por conseguinte, sustenta a recusa indevida da produção de provas, com o julgamento antecipado da lide, em manifesto cerceamento de defesa. No extraordinário, sem apontar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 357 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUAN FELIPE CAMARGO DE SOUZA, OAB/GO 48.611 (ID 48977953 e ID 48981885). Em contrarrazões, a parte recorrida BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A. requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 50012570 e ID 50012572). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo fundado na alegada ofensa aos princípios do contraditório e devido processo legal. Isso porque “ não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Outrossim, tem-se que o recurso extraordinário não merece trânsito, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido está o RE 1442296 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 1/9/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifica-se que o apelo extraordinário não caberia ser admitido em relação à apontada inobservância ao artigo 375 do Código de Processo Civil, uma vez que se mostra inviável, "em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Melhor sorte não colheria o insurgente quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. A respeito, constato que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgInt na Pet n. 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023, Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022, e Pet 10682-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/8/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicações exclusivas em nome dos advogados LUAN FELIPE CAMARGO DE SOUZA, OAB/GO 48.611 (ID 48977953 e ID 48981885) e GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 50012570 e ID 50012572). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005